Tribunal: CARF
Processo: 10510.004545/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.004545/2008-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.910 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
LEOMAR DA SILVA SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente e/ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS.
EXIGÊNCIA DO EFETIVO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA
CARF No 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Wilderson Botto, que dava provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.004545/2008-54
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.910 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.004545/2008-54

Relatório

Trata-se, na origem, de autuação fiscal por meio da qual foi constituído crédito
tributário de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, relativo ao ano-calendário de 2005, o
qual restou apurado no montante total de R$ 5.656,83, incluindo-se aí a cobrança do imposto
suplementar, a incidência dos juros de mora e a aplicação da multa de ofício de 75% (fls. 35).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 36, a
autoridade fiscal entendeu por glosar as despesas médicas declaradas no valor de R$ 10.098,32
em decorrência da falta de comprovação, sendo que o contribuinte apenas comprovou as
despesas médicas com a PETROS, no montante de R$ 2.086,48.
O contribuinte foi devidamente notificado da autuação fiscal e apresentou
Impugnação de fls. 02/04 em que alegou, alegou que estava apresentando os documentos
relativos às despesas médicas declaradas com Valdomiro Barbosa de Oliveira, no valor de R$
5.890,00, PLAMED – Plano de Assistência Médica Ltda, no montante de R$ 1.754,19, e
UNIMED / ASPENE, no valor de 1.101,24, os quais foram juntados às fls. 09/13.
Impugnado parcialmente o lançamento, transferiu-se, em 14/10/2008, para o
processo no 10510-005.615/2008-91, o imposto de renda suplementar não impugnado de
R$372,05 (fls. 22 e 24/25). Restou impugnado, o imposto suplementar de R$ 2.404,99 (fl. 25).
Os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a instância
apreciasse a impugnação e, aí, em decisão de fls. 45/46, a 3a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Salvador – BA entendeu por converter o julgamento em
diligência pelos seguintes motivos:
“As declarações da Plamed e da Aspene/Unimed apenas atestam pagamentos
relacionados a outros dois planos de saúde mas não indica os beneficiários dos mesmos.
Quanto aos quatro recibos apresentados, de valor expressivo, além de indicarem
genericamente "tratamento" odontológico" não discriminam os paciente, beneficiários
do tratamento.
Enfim, as discrepâncias apontadas no parágrafo precedente indicam que os
comprovantes apresentados, por si só, não são hábeis à comprovação de despesas
dedutíveis, porque não atendem completamente às exigência legais.
Consequentemente, proponho que o contribuinte seja intimado a apresentar:
- comprovantes dos pagamentos, a exemplo de cópia dos cheques nominativos
utilizados ou de extratos bancários, no caso de pagamentos em espécies, identificando
os saques, mês a mês, por data e valor e relacionando-os a cada um dos quatro recibos
emitidos por Valdomiro Barbosa de Oliveira Júnior, que pretenda comprovar, no total
de R$ 5.890,00;
- declaração da Aspene/Unimed especificando tanto beneficiários do plano de saúde
como os pagamentos mensais relacionados a cada um, e declaração da Plamed
especificando os beneficiários do plano de saúde.”
O contribuinte apresentou manifestação de fls. 50 e alegou que havia realizado os
pagamentos em espécie, de modo que não seria necessário especificar o saque em cada corrente
em relação a cada um dos recibos, tendo anexado ali os mesmo recibos emitidos pelo
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.910 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.004545/2008-54

profissional Valdomiro Barbosa de Oliveira Junior e as declarações da ASPENE e da PLAMED
(fls. 51/54).
A autoridade julgadora de 1a instância entendeu novamente por baixar o processo
em diligência para que o contribuinte apresentasse “declarações adicionais da Aspene e da
Plamed especificando os beneficiários do plano de saúde e a valor pago para cada um deles no
ano-calendário 2005, conforme se verifica do Despacho de fls. 57. E, aí, em resposta de fls. 61, o
contribuinte apresentou declarações da PLAMED e da ASPENE (fls. 62/63).
Na sequência, os autos retornaram à 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Salvador – BA para que apreciasse a impugnação e, aí, em Acórdão de
fls. 65/68, a turma acabou entendendo por julgá-la improcedente, conforme se verifica da ementa
reproduzida abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÕES. INADMISSIBILIDADE.
Inadmissíveis as deduções de despesas médicas relativas a terceiras pessoas não
dependentes do contribuinte, assim como inadmissíveis as despesas médicas quando
não atendidas as exigências legais para a sua dedutibilidade, inclusive a comprovação
do efetivo pagamento.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto

De início, registre-se que o contribuinte foi intimada do resultado da decisão de 1a
instância em 05/04/2012 (fls. 71) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 73,
protocolado em 20/04/2012.
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Observo, de logo, que o recorrente sustenta, em síntese, que as deduções de
despesas médicas declaradas com o dentista Valdomiro Barbosa de Oliveira Junior, no montante
de R$ 5.890,00, foram consideradas indevidas, de modo que entende por apresentar declaração
do referido profissional dando conta dando conta da realização dos serviços e do recebimento
dos respectivos pagamentos.
Pelo que se pode observar, o contribuinte apresentou recurso voluntário parcial,
uma vez que apenas se insurgiu apenas contra a glosa de despesas médicas referentes ao
profissional Valdomiro Barbosa de Oliveira Junior, tendo permanecido silente em relação às
deduções declaradas com a PLAMED, no montante de R$ 1.754,19, e com a UNIMED /
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.910 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.004545/2008-54

ASPENE, no valor de R$ 1.101,24, cujos créditos tributários correspondentes, não recorridos,
foram transferidos para o processo no 10510.721951/2012-61, conforme se verifica do Termo de
Transferência de Crédito Tributário de fls. 76/77 e 79.
Ainda em senda inicial, destaque-se que o recorrente entendeu por anexar ao
recurso voluntário a declaração do profissional Valdomiro Barbosa de Oliveira Junior dando
conta da realização dos serviços e do recebimento dos respectivos pagamentos (fls. 74/75), sendo
que, nos termos do artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72, a prova documental deve ser
apresentada quando do oferecimento da impugnação, a menos que (a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, (b) refira-se a fato ou
a direito superveniente ou (iii) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).”
O fato é que a apresentação da referida documentação apenas em sede recursal se
enquadra, com perfeição, na hipótese constante do artigo 16, § 4o, alínea “c” do Decreto no
70.235/72, uma vez que os documentos se destinam a contrapor fatos ou razões levantadas pela
autoridade julgadora de 1a instância, não havendo se falar aí na ocorrência da preclusão no que
diz com o momento da apresentação da prova.
Dito isto, passemos, então, ao exame da legislação de regência que dispõe sobre a
dedutibilidade das despesas médicas para que, em seguida, possamos analisar os documentos que
foram colacionados aos autos.
Verifique-se, de plano, que a legislação do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física dispõe que as despesas médicas podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto
devido no ano-calendário, nos termos do que dispõem os artigos 8o da Lei no 8.134/1990 e 8o,
inciso II da Lei no 9.250/1995. Confira-se:
“Lei no 8.134/1990
Art. 8° Na declaração anual (art. 9°), poderão ser deduzidos:
I - os pagamentos feitos, no ano-base, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos;
***
Lei no 9.250/1995
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.910 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.004545/2008-54

CAPÍTULO III – DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”
A legislação de regência do Imposto de Renda vigente à época dos fatos aqui
discutidos1 também cuidou de dispor sobre a comprovação das deduções do imposto, conforme
se verifica dos artigo 73, caput e 80 do Decreto no 3.000/99:
“Decreto no 3.000/99
TÍTUO V – DEDUÇÕES
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
***
CAPÍTULO III - DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS

1 Confira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada", o que
significa dizer que os fatos aqui discutidos devem ser analisados sob as disposições normativas constantes do
Decreto no 3.000/99, o qual, hoje, encontra-se revogado.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.910 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.004545/2008-54

Seção I - Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;”
Decerto que as respectivas disposições normativas devem ser interpretadas em
conjunto.
A despeito da expressão final “a juízo da autoridade lançadora” constante do
artigo 73, caput do Decreto no 3.000/99 apresentar uma abertura semântica um tanto ampla, é de
se reconhecer que tal abertura não pode ser objeto de juízos discricionários e um tanto
desarrazoados. Aliás, toda a atividade tributária é vinculada à lei nos termos dos artigos 3o2 e
1423 do Código Tributário Nacional, o que significa dizer que a autoridade fiscal não pode se
valer de juízos discricionários.
Por outro lado, verifique-se que o artigo 80, inciso III do Decreto no 3.000/99
dispõe, especificamente, que os pagamentos com despesas médicas devem ser apontados e
comprovados por meio de documentos com indicação do nome, endereço e número de inscrição
no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Quer-se dizer com isso que a própria legislação de regência do Imposto sobre a
Renda vigente à época dos fatos aqui discutidos autoriza que os pagamentos com despesas
médicas sejam comprovados por meio de documentos hábeis e idôneos como, por exemplo,
recibos, declarações e/ou outros documentos equivalentes que atendam às formalidades, os
quais, a rigor, não se limitam apenas à comprovação efetiva dos respectivos pagamentos que, no
caso, são comumente realizados através de transferências bancárias tais como as TED’s e/ou os
DOC’s, cópias de extratos bancários, comprovantes de saques etc.

2 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa
exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa
plenamente vinculada.
3 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário
pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.910 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.004545/2008-54

A rigor, registre-se que a jurisprudência deste tribunal administrativo tem
encampado essa linha de raciocínio, conforme se atesta da ementa abaixo reproduzida:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2003
[...]
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. COMPROVAÇÃO. Em condições normais, os
recibos fornecidos por profissionais de saúde, que atendam aos requisitos formais
definidos na legislação, são documentos hábeis a comprovar as despesas médicas. Em
situações excepcionais em que se verifiquem indícios de irregularidades, justifica-se a
cautela do fisco em exigir elementos adicionais de prova. Ausentes tais indícios, não é
válida a glosa da despesa sob o fundamento da falta de comprovação da efetividade dos
pagamentos.
[...]
(Processo no 13688.001169/2007-21, Acórdão no 2201-00936, Conselheiro Relator
Pedro Paulo Pereira Barbosa. Sessão de julgamento de 02/12/2010. Acórdão publicado
em 11/03/2011)”.
Nesse contexto, veja-se que a própria a Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29
de outubro de 2014, enquanto norma complementar, dispõe que as deduções de despesas
médicas devem ser comprovadas por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos
que contenham, no mínimo, as informações ali discriminadas. Veja-se:
Instrução Normativa RFB no 1.500/2014
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
§ 1o Fica dispensado o disposto no inciso IV do caput na hipótese de emissão de
documento fiscal.
[...]
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que outras
provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados da
RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017).”
De todo modo, note-se que a dedutibilidade das despesas médicas dependerá da
análise das circunstâncias fático-jurídicas e dos elementos probatórios que compõe o caso
concreto.
A rigor, os recibos e declarações emitidos pelos profissionais médicos que
contenham as informações mínimas tais quais previstas no artigo 97 da Instrução Normativa
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.910 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.004545/2008-54

RFB no 1.500/2014 serão considerados como hábeis e idôneos para fins de comprovação das
despesas médicas apenas nos casos em que a autoridade autuante não exige que as respectivas
despesas sejam comprovadas por documentos que demonstrem, de forma inconteste, que os
serviços médicos foram efetivamente realizados e, sobretudo, que o beneficiário realmente
realizou o pagamento de tais serviços.
Ou seja, nas hipóteses em que a autuação fiscal é lavrada com base na falta de
apresentação de documentos que comprovam a efetiva prestação dos serviços médicos e os
efetivos pagamentos e/ou desembolsos, decerto que apenas quando o contribuinte comprova a
efetividade das despesas a partir da apresentação de TED’s, DOC’s, extratos bancários, cheques
nominais etc. é que o lançamento pode ser cancelado, de sorte que, em casos tais, os recibos não
serão suficiente para tanto.
A título de informação, observe-se que, recentemente, este Tribunal editou a
Súmula no 180, vigente desde 16/08/2021, que dispõe que a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. Confira-se:
“Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.”
Fixadas essas premissas, observe-se que, no caso concreto, a autoridade fiscal
entendeu por glosar as despesas médicas declaradas com o profissional Valdomiro Barbosa de
Oliveira Junior, no montante de R$ 5,890,00, por falta de comprovação, conforme se verifica da
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 06, sendo que, posteriormente, em processo
de revisão, a própria autoridade julgadora de 1a instância entendeu por converter o julgamento da
impugnação para que o contribuinte pudesse apresentar comprovantes de pagamentos das
respectivas despesas, tais como cópias de cheques ou cópias de extratos bancários, uma vez que
em diligência uma vez que os respectivos recibos não indicavam os serviços médicos de forma
específica e não discriminavam o beneficiário dos serviços, conforme se verifica do Despacho de
fls. 45/46.
No caso, o contribuinte sustenta que os pagamentos com o profissional Valdomiro
Babosa de Oliveira Junior foram realizados em espécie e, portanto, visando comprovar a
veracidade das suas alegações, apresentou apenas os recibos de fls. 11/13 e 51/52 e a declaração
de fls. 74/75 por meio da qual o referido profissional informa que realizou os serviços médicos e
que recebeu os respectivos pagamentos.
O fato é que o ora recorrente acabou não colacionando aos autos documentos
robustos que pudessem comprovar a realização do efetivo pagamento das respectivas despesas
médicas, tais como comprovantes de extratos bancários e saques com datas e valores
coincidentes com as informações contidas nos recibos, cheques nominativos e/ou comprovantes
de transferências - TED’s ou DOC’s, quando, a rigor, havia sido instado a fazê-lo.
Nesse contexto, registre-se que o julgador apreciará a validade das alegações a
partir do exame da consistência do conjunto de relatos linguísticos trazidos para sua
comprovação, sendo que a versão dos fatos acolhida pelo julgador, no entanto, em razão das
inevitáveis limitações que o conhecimento dos fatos padecem no momento em que se quer
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.910 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.004545/2008-54

verificar o que efetivamente sucedeu, dificilmente terá atingido a verdade absoluta, aquela que
tem a pretensão de ser universal. Em síntese, a conclusão baseada apenas nas provas trazidas aos
autos retrata tão somente um juízo de probabilidade sobre o que ocorreu.
É nesse sentido que o artigo 29 do Decreto no 70.235/72 dispõe que a autoridade
julgadora formará livremente sua convicção quando da apreciação da prova e poderá determinar
as diligências que entender necessárias. Veja-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
Trata-se do princípio do livre convencimento motivado do julgador segundo o
qual a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos deve ser realizada de forma
livre, não se cogitando da existência de critérios prefixados de hierarquia de provas, os quais,
aliás, poderiam acabar determinando quais provas apresentariam maior ou menor peso no
julgamento da lide.
Nas palavras de Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martínez López4,
“[...] Por este princípio, a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos é
feita, livremente, pelo julgador, não havendo vinculação a critérios prefixados de
hierarquia de provas, ou seja, não há preceito legal que determine quais as provas
devem ter maior ou menor peso no julgamento da lide.
No momento de prolação da sentença, o julgador poderá, segundo o seu convencimento
pessoal, formar a sua livre convicção sobre os elementos trazidos aos autos, podendo, se
assim o quiser, adotar as diligências que entender necessárias à apuração da verdade
material no que concerne tão somente aos fatos que constituem o processo. Em assim
sendo, tem-se que o julgador é soberano na análise das provas produzidas nos autos,
devendo decidir conforme o seu convencimento. Mas o livre convencimento não se
confunde com arbítrio, não podendo, por exemplo, o julgador discordar simplesmente
do previsto na norma legal sem argumentos jurídicos consistentes, nem indeferir provas
sem que diga a razão, tampouco desconhecer as presunções e ficções legais aplicáveis
ao caso concreto. Pelo princípio da persuasão racional, exige-se que o livre
convencimento seja motivado, devendo o julgador declinar as razões que o levaram a
valorar uma prova em detrimento de outra. A motivação equivale a uma justificativa,
que no nosso entender deverá ser razoável e lógica, de forma a permitir a satisfação do
processo administrativo.”
Como o contribuinte não apresentou documentos que comprovam o efetivo
pagamento das despesas médicas nos termos do que determina tanto o artigo 73 do Decreto no
3.000/99 quanto a Súmula CARF no 180, quando, a bem da verdade, foi instada a fazê-lo
oportunamente, decerto que a glosa à dedução de despesas médicas deve ser mantida in totum.
Com base em tais fundamentos, entendo que as alegações de mérito tais quais
formuladas pela recorrente não devem ser aqui acolhidas, já que, no caso, e com amparo na
Súmula CARF no 180, os recibos não são suficientes para fins de comprovação da efetividade

4 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-003.910 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.004545/2008-54

dos pagamentos com as supostas despesas médicas declaradas em nome do profissional
Valdomiro Barbosa de Oliveira Junior.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital